Tribunal: TJES
Processo: 5010346-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010346-73.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO: SONIA PATRICIA DOS SANTOS DESSABADO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5010346-73.2023.8.08.0048

Recorrente:
PICPAY SERVICOS S.A

Recorrida:
SONIA PATRICIA DOS SANTOS DESSABADO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLONAGEM DE CARTÃO DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATA A AUTORA QUE SEU CARTÃO DE DÉBITO DO PICPAY SERVIÇOS FOI CLONADO EM MARÇO DE 2022, RESULTANDO EM VÁRIAS COMPRAS FRAUDULENTAS NO VALOR TOTAL DE R$ 275,89. AFIRMA QUE APÓS CONTATO COM A EMPRESA PARA ESCLARECER A SITUAÇÃO, TEVE O ACESSO AO APLICATIVO BLOQUEADO E CONTINUOU A SER COBRADA PELAS TRANSAÇÕES QUE NÃO REALIZOU. PLEITEOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 25.000,00 EM RAZÃO DOS TRANSTORNOS CAUSADOS.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA A RESTITUIR À AUTORA O VALOR DE R$ 30,11, CAPTURADOS DE SUA CONTA, DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PENDENTE DE R$ 244,80 E CONDENOU O REQUERIDO A PAGAR A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

INCONFORMADO COM A SENTENÇA, O PICPAY SERVIÇOS INTERPÔS RECURSO INOMINADO ARGUMENTANDO EM SUMA QUE FOI VERIFICADA A LEGITIMIDADE DAS TRANSAÇÕES CONTESTADAS, RAZÃO PELA QUAL FOI GERADA A COBRANÇA EM FACE DA AUTORA. DESTACA QUE AS OPERAÇÕES FORAM REALIZADAS SEM ALTERAÇÃO PRÉVIA DE SENHA. DE MODO QUE NÃO FORAM CONSTATADOS INDÍCIOS DE ACESSO INDEVIDO OU DE QUE AS TRANSAÇÕES TENHAM SIDO REALIZADAS POR TERCEIROS. REQUEREU A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE OS PEDIDOS FOSSEM JULGADOS IMPROCEDENTES OU, ALTERNATIVAMENTE, QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FOSSE REDUZIDO.

NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES PELA PARTE AUTORA.

CONCLUSÃO: ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. O PICPAY, COMO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É CLARA, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA SOFREU A OCORRÊNCIA DE TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS E, MESMO APÓS NOTIFICAÇÃO PELA AUTORA, NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA DE FORMA EFICAZ. A PRÓPRIA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POR SI MESMA JÁ PODERIA JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO, PELO MENOSPREZO PLANEJADO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR.

O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO (R$1.000,00) É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO, CUMPRINDO SUA FUNÇÃO PEDAGÓGICA E REPARATÓRIA, SEM REPRESENTAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA AUTORA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)